Tribunal: TJDFT
Processo: 0741430-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LAD. DEMONSTRAÇÃO DE QUE A RÉ TRAFICA DROGAS COM HABITUALIDADE. INDEFERIMENTO. FIXAÇÃO DAS PENAS NO MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME QUANDO DA EXECUÇÃO DE CRIME ANTERIOR. INVIABILIDADE. REGIME MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DETRAÇÃO PENAL E JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Os depoimentos harmônicos dos policiais, na delegacia e em Juízo, no sentido de que viram os apelantes vendendo porção de droga para usuários, corroborados pelos demais elementos dos autos, constituem provas suficientes para fundamentar a condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, sendo, ainda, inviável o reconhecimento do princípio da insignificância nesse tipo de crime.
2. Não se mostra possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, porquanto restou demonstrado que a apelante trafica drogas com habitualidade, restando ausente um dos requisitos previstos no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.
3. Mostra-se correta a avaliação negativa da conduta social quando o agente pratica novo crime durante o cumprimento de pena, porquanto deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, mas não o fez, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
4. A quantidade de pena aplicada, superior a 4 (quatro) anos, impede a fixação de regime mais brando, devendo ser mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal.
5. Cominada pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não se mostra possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
6. A análise dos pedidos de justiça gratuita e de detração penal, quando já expedida a carta de guia provisória, competem ao Juízo das Execuções Penais.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.